Tribunal: STF
Processo: ADI 1616
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-24
Data de publicação: 2001-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.522, DE 11.10.96. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.112/90.
SUSBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO
E CHEFIA OU DE NATUREZA ESPECIAL. REEDIÇÕES DE MEDIDA PROVISÓRIA
FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL PARA
DISPOR SOBRE OS EFEITOS JURÍDICOS DAÍ DECORRENTES. RESOLUÇÃO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62,
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADVOGADO-GERAL DA
UNIÃO. DEFESA DO ATO IMPUGNADO DE QUE EXISTEM PRECEDENTES DO STF.
POSSIBILIDADE.
1.      A Medida Provisória nº 1.522, de 11.10.96, alterou o
disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112/90. As substituições dos
servidores investidos em cargos de direção e chefia ou de natureza
especial passaram a ser pagas na proporção dos dias de efetiva
substituição que excedam a um mês.
2.      A Resolução do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região, que entendeu expedidas fora do prazo algumas das reedições
da Medida Provisória nº 1.522/96, repristinou o artigo 38 da Lei nº
8.112/90. Violação ao parágrafo único do artigo 62 da Constituição,
por ser da competência exclusiva do Congresso Nacional disciplinar
as relações jurídicas decorrentes de medida provisória tornada
ineficaz pela extemporaneidade de suas reedições.
3.      Violação ao disposto no artigo 62, caput, da Constituição
Federal, que negou força de lei à Medida Provisória nº 1.522, de 11
de outubro de 1996. Precedentes.
4.      O munus a que se refere o imperativo constitucional (CF,
artigo 103, § 3º) deve ser entendido com temperamentos. O Advogado-
Geral da União não está obrigado a defender tese jurídica se sobre
ela esta Corte já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade.
        Ação julgada procedente para declarar inconstitucional a
Resolução Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região, tomada na Sessão Administrativa de 30 de abril de 1997.